Tribunal: TCU
Processo: 016.512/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 618/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de pensão civil instituída por Gilson Espindula Carvalho em benefício de Dagmar Muniz Carvalho, emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que a análise empreendida pela unidade instrutora não apontou irregularidade no ato concessório, mas o Ministério Público junto ao Tribunal - MPTCU constatou que os proventos da pensão estão sendo reajustados incorretamente pelos índices previdenciários; considerando que o instituidor ingressou no serviço público em data anterior à promulgação da Emenda Constitucional 41/2003 e aposentou-se por invalidez em 1980; considerando que a pensão foi instituída em 2018, ocasião em que já vigorava a Emenda Constitucional 70/2012, que acrescentou à EC 41/2003 o art. 6o-A e seu parágrafo único, in verbis : Art. 6o-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1o do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3o, 8o e 17 do art. 40 da Constituição Federal. Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7o desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores. Art. 7o Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3o desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. considerando que o Tribunal, ao apreciar a representação acerca do "estudo sobre a existência ou não de paridade com a remuneração do servidor ativo das pensões decorrentes de aposentadorias concedidas anteriormente à Emenda Constitucional - EC 41/2003, bem assim daquelas decorrentes das aposentadorias concedidas com base no art. 3o da mencionada emenda constitucional", prolatou o Acórdão 2553/2013-TCU-Plenário que decidiu, entre outras medidas, formular as seguintes orientações às unidades jurisdicionadas: 9.2. orientar os órgãos e entidades da Administração Pública Federal a observar as seguintes diretrizes na concessão de pensão: (...) 9.2.3. constituem exceção à regra e continuam gozando do benefício de paridade (regra de exceção a partir da edição da Emenda Constitucional 41/2003) as pensões civis originadas por óbitos ocorridos a partir de 1o/1/2004 e que sejam decorrentes de: (...) 9.2.3.2. aposentadorias por invalidez, para servidores que tenham ingressado no serviço público até 31/12/2003, com base no parágrafo único do art. 6.o-A da Emenda Constitucional 41/2003, incluído pela Emenda Constitucional 70/2012, observados os efeitos financeiros estipulados no art. 2o da EC 70/2012; considerando que o benefício da interessada deveria observar o critério da paridade, no entanto, os seus valores estão sendo reajustados incorretamente pelos índices previdenciários, o que leva a ilegalidade e negativa de registro do ato, conforme Acórdão 6530/2014-TCU-Primeira Câmara , cujo excerto do voto que o fundamenta consta o seguinte: 5. Verifica-se que o ato de concessão em tela foi editado quando já se encontravam em vigência o art. 6o-A e seu parágrafo único, acrescidos à EC no 41/2003 pela EC 70/2012, (...) 6. Dessa forma, entendo que não é o caso de somente expedir determinação para que o órgão reveja a forma de atualização do benefício recebido pelo pensionista, mas de considerar o ato ilegal, de modo que seja enviado, via Sisac, novo ato devidamente corrigido relativamente ao seu fundamento legal, com indicação expressa da garantia da paridade entre os proventos da pensão e a remuneração do cargo que a instituidora inválida ocupava quando em atividade. considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 04/04/2022, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito (STF-RE 636.553/RS) ; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando a proposta do MPTCU pela ilegalidade e negativa de registro do ato concessório da interessada; considerando, por fim, que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues) , fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão civil instituída por Gilson Espindula Carvalho em benefício de Dagmar Muniz Carvalho; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7, abaixo. 1. Processo TC- Processo 016.512/2022-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Dagmar Muniz Carvalho (XXX.739.607-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que: 1.7.1. adote, no prazo de 15 dias, as seguintes providências: 1.7.1.1. promova a revisão da concessão de pensão civil à interessada, em observância ao art. 2o da Emenda Constitucional 70/2012 e ao Acórdão 2553/2013-TCU-Plenário ; 1.7..2. informe esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido, comprovando ao TCU essa comunicação nos 30 dias subsequentes; 1.7.3. emita novo ato de pensão civil da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.